Tribunal: TJDFT
Processo: 0737959-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Cheque emitido com garantia. Perda da natureza cambiária. Perícia judicial. Alteração do valor.
1. Comprovado que a cártula foi emitida como garantia de empréstimo. O cheque vinculado a um evento futuro e incerto, sem circulação, perde a sua força cambial.
2. Perícia judicial demonstra que o cheque foi alterado. No campo numérico, houve a adição de um caractere zero, bem como o acréscimo de um ponto, elevando artificialmente o valor original.